Tribunal: STF
Processo: RHC 231807
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Emily Elza Fernandes Damasceno, Demilly Bruna Rodrigues Ramos e Kelly Cristina Fernandes Queiroz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 789.751/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra acórdão assim ementado (fl. 79): 



    EMENTA: HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – NEGÓCIO JURÍDICO PRÉ-PROCESSUAL – TERMO FINAL –RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – PLEITO DE ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MP – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO. – O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), embora tenha natureza híbrida, podendo ser aplicado aos fatos que ocorreram anteriormente à vigência da lei 13.964/19, tem como termo final o recebimento da denúncia, posto que é instituto processual que visa evitar a deflagração da ação penal, tratando-se de negócio jurídico pré-processual. Logo, recebida a exordial acusatória, é inviável a retroatividade das disposições do “Pacote Anticrime” quanto ao tema, conforme precedentes dos Tribunais Superiores. – Inviável se falar em encaminhamento dos autos ao órgão superior do Ministério Público em razão da existência de prazo para a prática de tal ato, previsto no art. 28, §1°, do CPP. 



    As pacientes foram denunciadas por furto qualificado. 



    A defesa insurge-se quanto à recusa do representante do MP em oferecer acordo de não persecução penal. Argumenta que a "ANPP possui natureza mista de norma penal e processual penal, o que o leva a retroagir para beneficiar as Pacientes" (fl. 6). 



    Requer a concessão da ordem para "reconhecer o direito ao ANPP após o recebimento da denúncia, com a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do mesmo Acordo De Não Persecução Penal às Pacientes" (fls. 8/9). (eDOC 37)



    A ordem foi denegada por meio de decisão mantida pelo colegiado do Tribunal. (eDOC 53)



    Nesta Corte, as recorrentes requerem a “concessão da ordem para que, afastado o entendimento de que o instituto deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia, seja reconhecido o direito das recorrentes ao acordo de não persecução penal, determinando a suspensão do processo e de eventual execução de pena até a manifestação motivada do órgão ministerial acerca da proposta a ser feita às recorrentes.” (eDOC 64)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. (eDOC 88)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Em primeira instância, o pedido da defesa foi rechaçado nos seguintes termos (fl. 123): 



    Nota-se que a Defesa, em sede de audiência de instrução, diante da recusa do Ministério Público em oferecer o benefício do acordo de não persecução penal em favor do acusado, pugnou pela remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, arguindo, em suma, o preenchimento dos requisitos legais capazes de ensejar o oferecimento de tal medida despenalizadora. Pois bem, da análise dos autos, verifico que o denunciado não faz jus ao acordo de não persecução penal, sobretudo diante do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal de Federal no sentido de que "a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o acordo de não persecução penal seja viabilizado aos fatos anteriores à Lei n° 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia" (RHC 209.400/SC, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento 24/02/2022). In casu, a denúncia em questão foi recebida em 21/03/2019, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, motivo pelo qual não se mostra possível a oferta do benefício do acordo de não persecução penal nos presentes autos, tendo em vista que tal medida ensejaria retrocesso da marcha processual para fins de celebração negócio jurídico pré-processual. Assim, em se tratando de matéria já combatida pelo STF, com posicionamento claro quanto à impossibilidade de oferta do benefício do acordo de não persecução penal, quando já recebida a denúncia, não vejo razões para remessa do feito ao órgão superior do Parquet para eventual controle interna corporis, ficando indeferido o requerimento Defensivo. No mesmo sentido, o acórdão (fls. 82/83): [...] Continuamente, quanto ao principal argumento defensivo de que o ANPP é norma de caráter material e processual, vejo que embora tal norma permita a extinção da punibilidade – o que demonstra sua interferência no direito material –, ainda se trata de instituto jurídico processual, cujo limite temporal é demarcado pelo oferecimento da denúncia. Assim, é possível a retroatividade da norma para beneficiar aqueles que tenham praticado fato em data anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019, respeitado o marco temporal de recebimento da denúncia, posto ser aplicável em fase de investigação, como acima demonstrado. [...] In casu, segundo informações prestadas pela autoridade ora apontada coatora (documento eletrônico de ordem 06), a denúncia foi recebida em 21 de março de 2019 e a Lei que introduziu o art. 28-A do CPP entrou em vigor no dia 24 de dezembro de 2019, não sendo possível falar em retroatividade da lei, vez que já recebida a denúncia antes de sua vigência. 



    O entendimento firmado no acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não se tenha sido recebida a denúncia. “(eDOC 37)



    Embora, à primeira vista, o caso pareça se amoldar à controvérsia acerca da retroatividade do ANPP, substancialmente o debate é outro.



    Na espécie, a defesa requereu, em audiência de instrução, fosse o Ministério Público intimado acerca da possibilidade de oferta do ANPP, quando foi recusado. 



    Consequentemente, a defesa requereu ao Juízo fossem os autos remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, o que foi indeferido.



    Portanto, aqui não se discute a retroatividade do ANPP, mas a seguinte questão-problema: há controle judicial sobre a remessa do caso ao órgão superior do MP para revisão de recusa ao ANPP nos termos do art. 28-A, § 14, CPP ou se trata de ato automático a partir do pedido da defesa?



    O art. 28-A, § 14, CPP determina que “no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código.”



    Percebe-se que a reforma introduzida pela Lei 13.964/19 regulou lógica distinta ao ANPP em relação à suspensão condicional no processo. Sobre tal mecanismo consensual previsto na Lei 9.099/95, o STF editou a Súmula 696, nos seguintes termos: “Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo Penal.”



    Da leitura, destaca-se que o Juízo pode remeter a questão ao órgão superior do MP se dissentir da recusa. Contudo, a redação do art. 28-A, § 14, CPP é distinta e determina a iniciativa da defesa para requerer a sua aplicação.



    Portanto, como regra geral, não é legítimo que o Judiciário controle a recusa do ANPP quanto ao seu mérito para impedir a remessa ao controle superior no MP. Em caso de manifesta inadmissibilidade, como em uma situação de ANPP requerido em um crime de feminicídio, pode-se aventar a negativa à aplicação do art. 28-A, § 14, CPP, o que eventualmente poderia ser controlado em âmbito judicial recursal em segundo grau.



    Contudo, neste caso concreto, há plausibilidade jurídica na tese da defesa pelo cabimento do ANPP.



    Não se trata, portanto, de um caso em que a inadmissibilidade era manifesta e, assim, a regra de remessa ao órgão superior do MP deve prevalecer.



    Como exposto, as recorrentes foram denunciadas por furto qualificado



    Diante disso, considera a pena mínima cominada ao delito, poderia ser cabível o ANPP, nos termos do § 1º do art. 28-A do CPP: “para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto”.



    Assim, a defesa tinha direito ao reexame da negativa apresentada pelo representante do MP em primeiro grau, nos termos do art. 28-A, § 14, CPP, de modo que é ilegítima a recusa do julgador que impediu a remessa à Procuradoria-Geral de Justiça.



    Esse é o entendimento da Segunda Turma:



    “Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal.” (HC 194.677, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2021)



    Ante o exposto, dou provimento parcialmente o recurso para determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para análise da recusa do promotor em oferecer o acordo de não-persecução penal, mantido o curso do processo na fase em que se encontrar.



    Comuniquem-se o Juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça para cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente